Tribunal: TJSP
Processo: 3001802-45.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Alegação de omissão no julgado – Inexistência – Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria – Rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença que não implica condenação da embargada ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos da Súm. n° 519, de 02/03/2.015, do STJ – Mero

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Alegação de omissão no julgado – Inexistência – Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria – Rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença que não implica condenação da embargada ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos da Súm. n° 519, de 02/03/2.015, do STJ – Mero inconformismo com a decisão proferida e divergência de opinião, que não podem ser objetos de embargos de declaração – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO rejeitados.